Tribunal: TJMT
Processo: 0001433-16.2003.8.11.0046
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001433-16.2003.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (REPRESENTANTE), VIVIENE BARBOSA SILVA - CPF: 518.947.771-15 (ADVOGADO), HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - CPF: 708.789.601-63 (ADVOGADO), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (REPRESENTANTE), AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 59.876.003/0001-36 (REPRESENTANTE), FAUSTO ALVES LELIS NETO - CPF: 447.994.970-49 (ADVOGADO), ANDREMAQ-MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.147.305/0001-20 (REPRESENTANTE), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), PATRICIA ALTIERI MENEZES - CPF: 805.646.070-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ADEMIR ROSTIROLLA

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

EMBARGADO(S):

AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E

INDÚSTRIA LTDA

ANDREMAQ-MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ATRASO NA ENTREGA DE MAQUINÁRIOS (COLHEITADEIRAS) ADQUIRIDOS
– REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – ATRASO EM DECORRÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA EM NOME DE UM DOS ADQUIRENTES – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY: 2015, p.2123).

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas pelas partes, manifestando-se expressamente sobre a questão dita omissa.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ADEMIR ROSTIROLLA

GLAUBER SILVEIRA DA SILVA

EMBARGADO(S):

AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

ANDREMAQ-MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
ADEMIR ROSTIROLLA
e
GLAUBER SILVEIRA DA SILVA
contra o aresto de ID. n. 32901963 que, deu provimento às apelações interpostas por
AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
e
ANDREMAQ-MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
para julgar improcedentes os pedidos aviados na
Ação de Indenização por Danos materiais e morais
no 1433-16.2003.00046 (Cód. 11436) .

Inconformados, afirmam que o aresto embargado teria incorrido em omissão e contradição.

Sustentam, para tanto, a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos na medida em que não estão a reclamar do produto em si, mas do atraso na entrega do maquinário adquirido, diante do descumprimento de um princípio básico das obrigações em geral, qual seja, o cumprimento de prazo.

Alegam que o documento ID. n. 2243086 demonstra que próprio PROCON se manifestou no sentido de que as apelantes deveriam ser responsabilizadas pelos danos e prejuízos causados aos apelados.

Afirma que diferentemente do que concluiu o acórdão, os documentos dos autos, oriundos do próprio agente financiado, comprovariam quando da realização dos pedidos dos maquinários que o crédito dos apelados já estaria aprovado.

Asseveram que a tentativa de imputar a responsabilidade pela não entrega das máquinas ao embargante/apelado sob o entendimento que os embargantes deram causa ao atraso vai de encontro às provas colacionadas ao processo.

Aduzem que, caso o acordão seja mantido, este Tribunal estará dando maior valia à prova testemunhal sobre a documental, inclusive, com a consideração de testemunho de funcionário da apelada que a lei declara que são suspeitos de depor em juízo, pois tem interesse na causa.

Concluem asseverando que jamais ouve qualquer pendência em seus nomes perante o Sisbacen quando da aquisição do maquinário, e que o atraso na entrega deste lhes trouxeram prejuízos, pois tiveram que correr atrás de vizinhos e outros produtores para tentarem colher sua soja, sendo que jamais teriam vendido suas maquinas antigas sem ter a certeza que iriam receber as novas antes do início da colheita.

Contrarrazões da ré
ANDREMAQ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
no ID. n. 35832453 e da corré
AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA
no ID. n. 35849494.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, muito menos acerca da inaplicabilidade do CDC ao caso concreto, tampouco sobre a existência de pendências em nome dos apelados por ocasião da aquisição do maquinário, cuja entrega não ocorreu no momento esperado.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020